Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Resistência. Provas. Depoimento da vítima e de testemunha. Pena. Circunstância atenuante. Erro material.
1 – As declarações dos policiais, em juízo, harmônicas e coerentes, de que o réu opôs resistência à prisão, valendo-se do emprego de violência, reforçadas por memorando no qual solicitado exame de corpo de delito para constatar lesões sofridas por policial durante a prisão do réu, são provas suficientes para condenação.
2 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
5 – Havendo erro material na unificação das penas, corrige-se-o para adequar a quantidade de dias-multa fixados.
6 - Apelação provida em parte.